Tribunal: TJDFT
Processo: 0736814-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736814-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA, contra decisão proferida pela d. magistrada do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 170682663 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que o paciente é tecnicamente primário e fora encontrado com apenas 200g de maconha – quase o limite estabelecido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em curso do RE 635659 (Tema 506) –, em contexto de uso compartilhado, pois estava consumindo os entorpecentes com seu primo. Assevera que a quantidade e a natureza do entorpecente supostamente apreendido não justificam a custódia, até mesmo porque a liberdade é a regra, sendo a prisão exceção. Argumenta, ainda, que, ao revés do apontado no decisum, não há qualquer elemento indicativo de tráfico mais organizado, não habitual, reiterando que a apreensão de diminuta quantidade de entorpecente afasta a justificativa de abalo à ordem pública. Aduz que a primariedade do paciente, somada à ausência de qualquer indício de que se dedique a atividades delitivas ou integre organização criminosa, implicará a redução da pena na forma do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a possibilidade de substituição da prisão por medida restritiva de direitos. Destaca que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, de sorte que a manutenção da segregação viola o princípio da presunção de inocência. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Subsidiariamente, defende a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, máxime considerando a situação de superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) o paciente não integra organização criminosa, (ii) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, (iii) a pena poderá ser substituída por medida restritiva de direito, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no 771/2023 e do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar), os quais indicam a apreensão de 10 porções de substância pardo-esverdeada, com resultado positivo para maconha. (ID 170465903 e ID 170465911 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados no relatório final da autoridade policial (ID 170465913 dos autos de origem): Conforme apurado, uma guarnição da PMDF estava em patrulhamento pela região da QNN 5, Ceilândia, ponto de notório conhecimento da traficância. No local, foi visualizado dois homens em troca de mercadorias, tendo sido constatado posteriormente que se tratou de comercialização de entorpecentes. O usuário é menor de idade, e confessou o fato em sede da DCA 2, afirmando que iria comprar uma porção de "maconha" do ora indiciado, o qual dispensou grande quantidade de drogas ao visualizar a viatura policial. (grifo nosso) Com efeito, a tese da Defesa de que a apreensão se deu em contexto de uso compartilhado, pois o paciente seria usuário e estava consumindo a droga com seu primo, não se mostra crível, em razão das circunstâncias evidenciarem a dedicação do paciente à traficância no local. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Nesse particular, cumpre asseverar que 200g de maconha não pode ser considerado uma quantidade pequena. Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do RE 635659, com repercussão geral (Tema 506), em que se discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Até o momento, os votos assim se apresentam: Decisão: Após o voto reajustado do Ministro Gilmar Mendes (Relator), no sentido de restringir a declaração de inconstitucionalidade a apreensões relativa à substância entorpecente tratada nos autos do presente recurso (cannabis sativa), bem como para incorporar os parâmetros objetivos sugeridos pelo Ministro Alexandre de Moraes, presumindo como usuário o indivíduo que estiver em posse de até 60 gramas de maconha ou de seis plantas fêmeas, sem prejuízo da relativização dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia; do voto do Ministro Cristiano Zanin, que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a seguinte tese: “I - É constitucional o art. 28 da Lei no 11.343; II - Para além dos critérios estabelecidos no parágrafo 2o do art. 28 da Lei no 11.343, para diferenciar o usuário de maconha do traficante, o Tribunal fixa como parâmetro adicional a quantia de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas – tal como sugerido pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso -, para configuração de usuário da substância, com a possibilidade de reclassificação para tráfico mediante fundamentação exauriente das autoridades envolvidas”; e do voto antecipado da Ministra Rosa Weber (Presidente), acompanhando o voto do Relator, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Aguardam os demais Ministros. Plenário, 24.8.2023. Como se vê, os parâmetros sugeridos pelos ministros oscilam entre 25g a 60g de maconha como limite máximo para a configuração de usuário. Logo, flagrado com 200g de maconha, é de se presumir a condição de traficante, a indicar acentuada gravidade concreta da conduta. Igualmente, o julgado do STJ (AgRg no RHC n. 167.773/CE), citado nas razões do writ, versa sobre 2g de crack e 2g de cocaína, não servindo, pois, para socorrer a tese do paciente, flagrado com quantidade a indicar a traficância. Por oportuno, citam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Nos termos do artigo 28, § 2o da lei no 11.343/06, o Magistrado deve observar a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância ou ao consumo pessoal. 2. No presente caso, policiais militares em patrulhamento surpreenderam o apelante em atitude suspeita e o abordaram, ocasião em que o apreenderam com 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) de 'crack', além de cerca de 200g (duzentos gramas) de maconha que estavam na casa dele, quantidade suficiente que afasta a argumentação de que a mesma seria utilizada para o consumo pessoal. Assim, mantém-se sua condenação na modalidade de tráfico privilegiado. 3. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1328552, 07137968120198070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CULTIVO DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL QUANTIDADE EXPRESSIVA DE PLANTAS. PALAVRA DE POLICIAIS. LAUDO TOXICOLÓGICO NEGATIVO. PROVIMENTO. APELAÇÃO DA DEFESA PREJUDICADA. 1. Verificando-se que a quantidade expressiva de plantas da espécie vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, encontradas na residência do réu -12 (doze) pés - além de outras porções soltas da droga, as quais totalizavam mais de 200g (duzentos gramas), inverossímil a versão do réu de que se destinavam ao seu próprio consumo. 2. A prova documental (auto de apresentação e apreensão na residência do réu de 10 (dez) pés de maconha plantados em vasos, além de outros dois pés pendurados em um varal de roupas em processo de secagem, além de duas balanças de precisão) e pericial (laudo de exame toxicológico negativo para maconha) demonstra materialidade e autoria indene de dúvidas. 3. A palavra de policiais sobre o que observam no exercício de suas atribuições funcionais goza da presunção de veracidade e merecem total credibilidade, a menos que haja indícios de que falseiam a verdade adrede para imputar injustamente ao acusado a prática de ilícito penal, o que não ocorreu no caso sob exame. 4. O depoimento de testemunha compromissada, no sentido de que o réu admitiu informalmente no decorrer das diligências que distribuía maconha gratuitamente entre amigos, aliado ao resultado negativo a exame de pesquisa de metabólitos específicos, indicativo de que o apelado não fazia uso sequer moderado dessa droga, implica concluir que parte do produto desse cultivo artesanal destinar-se-ia à difusão ilícita. 5. Julga-se prejudicada a apelação interposta pela Defesa se inalterada a r. sentença recorrida no ponto em que determinou a restituição ao réu dos bens apreendidos. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. Apelação defensiva julgada prejudicada. (Acórdão 1158224, 20180110187289APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: 228/235) (grifo nosso) Ademais, como bem anotado pela autoridade impetrada, o paciente “é reincidente. E tem passagens por tráfico enquanto menor, tudo a indicar a reiteração criminosa. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento.” Nesse aspecto, oportuno realçar que, embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, o que se constata no caso em exame. Acrescente-se que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora